Tribunal: TJSP
Processo: 2257769-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Inconformismo da requerente.
Documentos aptos a comprovar a hipossuficiência de rendimentos para custear o processo.
Hipossuficiência financeira demonstrada para fins de concessão do benefício, nos termos do art. 98, do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.